Tribunal: TJPA
Processo: 0001293-94.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001293-94.2014.8.14.0051

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: THAMIRES JEANE SENA SILVA COTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito previdenciário. Agravo Interno em Apelação cível. Ação ordinária com pedido de pensão por morte. Pensão por morte. dependência econômica presumida. prova material. Certidão de nascimento comprova a filiação. Pedido de reforma da decisão. Impossibilidade. Decisão monocrática mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
–
IGEPREV (atual INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS)

contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença procedência da ação previdenciária para concessão de pensão por morte proposta pela agravada, dependente do servidor público falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV (atual
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
)
determinando que a agravada preenche os requisitos para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito do ex-servidor público Cristóvão Janglay Campos Cota, seu pai.

III. Razões de decidir

3. Como delineado na decisão monocrática ora agravada, a sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se em perfeita consonância com os elementos fáticos e probatórios dos autos, bem como com a legislação aplicável ao caso concreto, qual seja a Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado.

4. o art. 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 estabelece a relação de dependência do segurado, para fins previdenciários, consagrando-se o filho no rol de dependente de 1ª classe, de forma que a sua dependência econômica é presumida.

5. a autora instruiu a inicial com documentos aptos a constituir sua relação de dependência com o ex-segurado Cristovão Janglay Cota, a partir da Certidão de nascimento que demonstra ser sua filha, bem como que a época do óbito a agravada possuía apenas 13 anos

6. A fragilidade das alegações do agravante não se considera prova hábil a confrontar a Certidão de Nascimento acostada aos autos, lavrada no Cartório competente e que goza de fé pública e presunção de veracidade.

7. Caberia ao ente previdenciário, ora agravante, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, tal encargo processual não foi devidamente cumprido.

8. A concessão de benefício previdenciário a quem comprova sua condição de dependente legal não constitui criação de despesa pública em desconformidade com a legislação de regência, mas sim cumprimento de dever legal por parte da Administração.

9. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 39/2002; Lei Federal nº 9.717/98

Jurisprudência relevante citada:

STJ - RESP 1002702/BA, Relator: Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento26/10/2010, DJe 04/11/2010
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado no período de 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0001293-94.2014.8.14.0051) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada proposta por THAMIRES JEANE SENA SILVA COTA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) A questão em análise reside em verificar se a apelada preenche os requisitos para fazer jus à pensão por morte.

A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

(...)

No caso dos autos, o ex-segurado, Cristovão Janglay Campos Cota, era servidor público do Estado do Pará e faleceu em 28/04/2013 conforme cópia da Certidão de Óbito (Id. 14953424 - Pág. 3).

(...)

No caso em exame, a demanda está devidamente instruída com a cópia da Certidão de nascimento que demonstra que a época do óbito a apelada possuía 13 anos (Id. 14953424 - Pág. 2).

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, observando-se a Súmula 111 do STJ. (...).

Em suas razões (Id. 18540867), o Agravante sustenta ausência do direito à pensão previdenciária em razão da falta de elementos probatórios suficientes para assegurar que a apelada é de fato filha do ex-servidor público, Cristóvão Janglay Campos Cota.

Aduz que a Lei Complementar n° 39/2002 veda a concessão de pensão a quem não tenha qualidade de beneficiário, sendo que a administração não pode dispor de outra maneira sobre a matéria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, em razão da impossibilidade de reconhecimento do direito à pensão.

Não houve apresentação de contrarrazões (Id. 19014032).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que negou provimento à Apelação do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV (atual
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
) determinando que a agravada preenche os requisitos para fazer jus à pensão por morte em decorrência do óbito do ex-servidor público Cristóvão Janglay Campos Cota, seu pai.

Inicialmente, sobre o pedido de efeito suspensivo, cabe destacar que o agravante não logrou demonstrar o fumus boni iuris, tampouco o periculum in mora. A manutenção do pagamento de pensão por morte, considerando que o servidor falecido contribuiu para o regime próprio, não apresenta risco irreversível ao erário que justifique a suspensão da decisão recorrida.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme amplamente delineado na decisão monocrática ora agravada, a sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se em perfeita consonância com os elementos fáticos e probatórios dos autos, bem como com a legislação aplicável ao caso concreto, qual seja a Lei Complementar Estadual nº 39/02, em vigor à época do falecimento do ex-segurado, que estabelecia:

Art. 25.
A pensão por morte
será devida
ao conjunto de dependentes
do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC51/2006) - grifei

Por sua vez, o art. 6º, I, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 estabelece a relação de dependência do segurado, para fins previdenciários, consagrando-se o filho no rol de dependente de 1ª classe, de forma que a sua dependência econômica é presumida:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

II -
os filhos, de qualquer condição
, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

III - filhos maiores inválidos, solteiros e desde que a invalidez anteceda o fato gerador do benefício e não percebam benefício previdenciário federal, estadual ou municipal como segurados; (NR LC44/2003)

V - os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

VI - o enteado, menor de dezoito anos, desde que comprovadamente esteja sob a dependência econômica do segurado, não seja credor de alimentos, nem receba outro benefício de natureza previdenciária em nível federal, estadual ou municipal; (NR LC49/2005)

VII - o menor tutelado, desde que comprovadamente resida com o segurado e deste dependa economicamente, não sendo ainda credor de alimentos e nem possua renda para o próprio sustento, inclusive de seus genitores ou decorrente da percepção de outro beneficio previdenciário pago pelos cofres públicos.

§1º A existência de dependentes das classes I a III, VI e VII enumeradas neste artigo exclui do direito ao benefício os definidos no inciso V. (NR LC51/2006)§ 2º Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que, não sendo casada, mantém união estável com o(a) segurado(a) solteiro(a), viúvo(a), separado(a) judicialmente ou divorciado (a), e habitem sob o mesmo teto perfazendo núcleo familiar, como se marido e mulher fossem os conviventes, por prazo não inferior a 2 (dois) anos, prazo esse dispensado, quando houver prole comum.

§ 3º Não será computado o tempo de coabitação simultânea, mesmo em teto distintos, entre o segurado e mais de uma pessoa.

§ 4º É vedada a inscrição de pessoas designadas e para a qual não haja previsão específica na presente Lei.

(...)

Nos presentes autos, a autora instruiu a inicial com documentos aptos a constituir sua relação de dependência com o ex-segurado Cristovão Janglay Cota, a partir da Certidão de nascimento que demonstra ser sua filha, bem como que a época do óbito a agravada possuía apenas 13 anos (Id. 14953424 - Pág. 2).

Outrossim, tendo em vista que os documentos pessoais juntados pela parte autora contém todos os requisitos essenciais à realização do ato, demonstrando a veracidade dos fatos narrados, bem como a presunção de veracidade dos documentos oficiais expedidos pelos órgãos públicos, inexiste qualquer óbice ao procedimento de pagamento de pensão pós morte em favor da autora almejado pela parte agravada

Frise-se a jurisprudência da Egrégia Corte Superior no sentido de que os atos emanados dos servidores cartorários gozam de fé pública, admitindo- se prova em contrário, a saber:

RECURSO ESPECIAL. CERTIDÃO RETIFICADA PELO ESCRIVÃO COM BASE EM NOTAS CARTORÁRIAS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. Prescindível a menção expressa dos dispositivos legais, a fim de atender-se o requisito do prequestionamento. Precedentes. 2
. As certidões emanadas dos escrivães do Juízo, em razão de seu ofício, revestem-se de presunção juris tantum de legitimidade e de veracidade, em razão da fé pública de que gozam tais agentes auxiliares do Juízo.
3. A certidão autorizada a ser emitida pelo escrivão, nos termos do art. 141, V, do CPC, diz respeito a ato ou termo do processo, mas a origem das informações certificadas não se restringe ao que consta nos próprios autos. 4. A mera alegação deduzida nas razões recursais, sem a apresentação de qualquer comprovação que infirme as informações certificadas, não pode prevalecer sobre a presunção de legitimidade e de veracidade que gozam as certidões emanadas dos escrivães do Juízo. 5. Assim, é cabível a devolução de prazo para recorrer, quando o Escrivão certifica que, no seu interregno, os autos não estiveram disponíveis a parte prejudicada. 6. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto recorrido e o paradigma, nos termos do parágrafo único, do art. 541, do Código de Processo Civil e dos parágrafos do art. 255 do Regimento Interno do STJ. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, improvido" (STJ - RESP 1002702/BA, Relator: Ministro LUISFELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento26/10/2010, DJe 04/11/2010).

Logo, a fragilidade das alegações do agravante não se considera prova hábil a confrontar a Certidão de Nascimento acostada aos autos, lavrada no Cartório competente e que goza de fé pública e presunção de veracidade.

À vista disto caberia ao ente previdenciário, ora agravante, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Contudo, tal encargo processual não foi devidamente cumprido. A mera alegação de devidas a respeito da veracidade da certidão de nascimento não se sustenta diante da ausência de provas seguras e inequívocas nesse sentido.

Nesse exato sentido tem decidido reiteradamente esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DEPENSÃO PORMORTE. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO COMPROVADA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECONHECIDO O DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(12089359, 12089359, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, publicado em 2022-12-06)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO. CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DA APELADA QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, II DO CPC). ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS E HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1- A questão em análise reside em verificar se a Apelada preenche os requisitos para a concessão da pensão por morte, bem como, verificar a fixação dos consectários legais. 2-No caso dos autos, observa-se que a Apelada comprovou a condição de esposa do falecido, por meio da certidão de casamento acostada aos autos (Id 1485232, pág. 6), cabendo ressaltar que a certidão de óbito do segurado, juntada aos autos (Id 1485232 – Pág. 3/4), contém a informação de que o de cujus era pessoa casada e deixa como viúva a Apelada. 3-Nos ditames do art. 1.543, do Código Civil, o casamento prova-se pela certidão do registro. Ademais, cabe destacar que, no entendimento da jurisprudência pátria que remonta de longa data a própria certidão de óbito estaria apta a demonstrar a existência do casamento. 4-Ainda da análise dos autos, observa-se a presença de documentos (Id. 1485232 - Pág. 02) apontando como residência do de cujus o endereço da Apelada (Id. 1485231 - Pág. 02), sendo este também o endereço declinado na certidão de óbito do de cujus, não havendo que se falar em insuficiência de documentos que comprovem as alegações da demandante. 5-O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência econômica é presumida, a teor do disposto no art. 6º, §5º da Lei Complementar Estadual nº 39/02, como bem destacado pelo juízo na sentença. Logo, as circunstâncias dos autos indicam que a Apelada preenche as condições para o implemento da pensão por morte. 6-Com efeito, observa-se que a Apelada se desincumbiu de seu ônus probatória, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso. (...) 11- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido.12- À unanimidade.

(2185655, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-02, publicado em 2019-09-11)

De igual modo, a invocação de suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal nº 9.717/98 também não merece prosperar. A concessão de benefício previdenciário a quem comprova sua condição de dependente legal não constitui criação de despesa pública em desconformidade com a legislação de regência, mas sim cumprimento de dever legal por parte da Administração.

O argumento fundado no princípio
tempus regit actum
igualmente não socorre o agravante, pois a legislação vigente à época do óbito a Lei Complementar Estadual nº 39/2002 foi corretamente observada pela instância inferior.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática que ora se impugna, devendo ser integralmente mantida pelos seus próprios fundamentos.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025